Tribunal: TJBA
Processo: 0509373-87.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509373-87.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EURIVALDO CARDOSO VIEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: SHOPPING AQUIDABA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DIAS

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. UNIDADES AUTÔNOMAS COM ACESSO INDEPENDENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se
de recurso apelativo interposto contra decisão que reconheceu a obrigação de pagamento das cotas condominiais referentes às unidades de sua propriedade no Condomínio Shopping Aquidabã.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se o condômino, cujas unidades possuem acesso independente
do hall de entrada do shopping
, está isento do pagamento das despesas condominiais, nos termos da convenção condominial e do disposto no Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 1.315 do Código Civil, "o condômino tem a obrigação de concorrer para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção".

4
.
A convenção do Condomínio Shopping Aquidabã estabelece expressamente a obrigação de pagamento das cotas condominiais por todas as unidades autônomas, independentemente de sua localização ou forma de utilização.

5.
A taxa condominial decorre do rateio das despesas gerais, não sendo influenciada pelo uso efetivo dos serviços ou pela forma de acesso das unidades.

6. As provas juntadas aos autos indicam que as lojas do recorrente estão dentro da estrutura interna do shopping e possuem vagas de estacionamento interpostas entre suas entradas e a via pública, descaracterizando a alegada autonomia total.

7. A convenção não prevê qualquer exceção para isenção de despesas com base na localização das lojas ou na utilização das áreas comuns.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509373-87.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante EURIVALDO CARDOSO VIEIRA JUNIOR e como apelada SHOPPING AQUIDABA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONEHCER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

JR19